Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603105-14.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
24/07/2023
Número: 0603105-14.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - JEFERSON WEBER - PATRIOTA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JEFERSON WEBER DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
JEFERSON WEBER (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43658806
21/07/2023
15:32
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.177

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603105-14.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JEFERSON WEBER DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: JEFERSON WEBER
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
D E S P E S A S R E A L I Z A D A S C O M
R E C U R S O S
D O
F E F C
N Ã O
C O M P R O V A D A S . A U S Ê N C I A D E
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
S E R V I Ç O S D E M I L I T Â N C I A E
MOBILIZAÇÃO DE RUA. AUSÊNCIA
DOCUMENTO FISCAL DE DESPESAS
C O M I M P U L S I O N A M E N T O D E
CONTEÚDOS E PUBLICIDADE POR
MATERIAIS IMPRESSOS. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS
C O N T A S
D E
C A M P A N H A .
IRREGULARIDADES GRAVES QUE
I M P E D E M A A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL
DE 100% DOS RECURSOS DO FEFC.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Tendo o candidato receita única de
campanha, proveniente de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e, existentes
despesas realizadas e não comprovadas,
na proporção da totalidade dos recursos
recebidos, resta inviabilizada a
fiscalização e análise das contas de
campanha.
Num. 43658806 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115321699700000042619614
Número do documento: 23072115321699700000042619614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:54:44

2. Percentual que atinge 100% de
despesas efetuadas e não comprovadas,
com utilização de recursos do FEFC,
impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade e leva
à desaprovação das contas.

3. Necessidade de devolução do valor
total dos recursos do FEFC ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79 § 1º e 2º
da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/07/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por JEFERSON WEBER, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022.

O prestador apresentou prestação de contas parcial em 13/09/2022, já as contas
finais foram entregues tempestivamente em 01/11/2022, nos termos da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43431178).

Pela Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal foi emitido Parecer de Diligências, ID
435336909, onde foram identificadas inconsistências nas despesas realizadas com utilização de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em desacordo com o que
dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Intimado o candidato prestador para apresentar documentos fiscais que comprovem
a regularidade dos gastos eleitorais com recursos do FEFC, quedou-se inerte, conforme certidão,
ID 43546903.

Em Parecer Conclusivo, ID 43583157, ante ausência de manifestação do candidato
prestador, a área técnica manifestou-se pela desaprovação das contas de campanha, vez que
não foram apresentados documentos aptos a comprovar os gastos eleitorais efetuados com
recursos oriundos do FEFC.

Não obstante o candidato prestador tenha apresentado petição, ID 43592429, a fim
de regularizar sua representação no feito, não promoveu a juntada dos documentos necessários
para comprovar os gastos eleitorais mencionados nos pareceres de diligências e conclusivo.

Seguiram os autos com vista à D. Procuradoria Regional Eleitoral, a qual
Num. 43658806 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115321699700000042619614
Número do documento: 23072115321699700000042619614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:54:44

manifestou-se pela desaprovação das contas, com a devolução dos valores correspondentes ao
Tesouro Nacional, ID 43598182, por entender que “(...) a irregularidade apontada corresponde a
100% do total de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, percentual significativo que impossibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.”

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por JEFERSON WEBER,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022,
cuja prestação de contas demonstra que os recursos utilizados pelo candidato na campanha
totalizaram R$ 15.000,00, com a seguinte composição:

- Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, repassados pelo Diretório Nacional do Patriota, no montante de R$ 15.000,00.

Já em relação aos gastos eleitorais de campanha, na prestação de contas foram
registrados pagamentos de despesas no valor total de R$ 15.000,00, referentes às atividades de
militância e mobilização de rua, impulsionamento de conteúdos e publicidade por materiais
impressos.

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas de campanha, ante a ausência de manifestação do prestador em
comprovar as despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, no valor de R$ 15.000,00, ainda que devidamente intimado para apresentar
os contratos de prestação de serviços e documentos fiscais.

No entendimento da d. Procuradoria Regional Eleitoral, as contas de campanha do
candidato devem ser desaprovadas, vez que não comprovados os gastos eleitorais, os quais
correspondem a 100% do total de recursos financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, devendo este valor ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Passa-se, então, à análise das irregularidades apontadas no Parecer Técnico
Conclusivo.

Num. 43658806 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115321699700000042619614
Número do documento: 23072115321699700000042619614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:54:44

Item 7.1 - Irregularidades em despesas realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC

De acordo com a análise das despesas efetuadas com recursos do FEFC, verifica-
se que a área técnica pontuou existirem inconsistências no tocante à comprovação de tais
despesas, vez que estão em desacordo com o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e 60 da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Não obstante o candidato prestador tenha sido regularmente intimado, para
apresentar os contratos de prestação de serviços e/ou documentos fiscais, a fim de comprovar os
gastos eleitorais com atividades de militância e mobilização de rua, impulsionamento de
conteúdos e publicidade por materiais impressos, este permaneceu silente.

Com efeito, nos termos do contido no art. 53, II, “c” da Resolução 23.607/2019, a
documentação apresentada com a finalidade de comprovar os gastos eleitorais precisa ser
íntegra:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
Num. 43658806 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115321699700000042619614
Número do documento: 23072115321699700000042619614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:54:44

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do
art. 60 desta Resolução; (grifos acrescidos)

No caso em apreço, não houve sequer a apresentação de documentos para que
fossem aferidos os requisitos previstos no art. 35, §12º, da Res. TSE nº 23.607/2019 em relação
às despesas com atividades de militância e mobilização de rua. Igualmente, não houve
atendimento ao disposto no art. 60 da Res. TSE nº 23.607/2019, nas contratações de serviços de
impulsionamento de conteúdos e publicidade por materiais impressos realizados pelo candidato.

Com efeito, a atividade fiscalizatória restou prejudicada, bem como a transparência
e regularidade das contas de campanha, ante a ausência de apresentação de documentos que
pudessem comprovar as despesas efetuadas, as quais totalizaram o valor de 100% da única
receita recebida em campanha, recurso proveniente do FEFC.

Neste contexto, tem-se um percentual de irregularidade de 100% em relação ao
total de recursos de campanha, não havendo possibilidade de se quer, aventar a viabilidade de
invocar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pelo contrário, o
afastamento de sua aplicação é a medida que melhor se impõe ao caso em comento.

Logo, a ausência de apresentação, por parte do prestador, de documentos
comprobatórios vinculados às respectivas despesas conduz a necessidade de devolução do
valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (grifos acrescidos)

Neste sentido, é entendimento desta Corte Regional:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA
INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
Num. 43658806 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115321699700000042619614
Número do documento: 23072115321699700000042619614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:54:44

ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO.
SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§
1º e 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019.

3.1 O documento fiscal vinculado a candidatura de terceiro não possui o
condão de comprovar a regularidade de despesa realizada com recursos do
FEFC.

3.2. As despesas com impulsionamento de conteúdo devem ser
contabilizadas e comprovada a sua utilização, através da apresentação de
documentos fiscais idôneos. No caso, o único anúncio encontrado não
comprova a efetivação da despesa registrada, tampouco a liquidação integral
do gasto pela prestadora, porquanto emitido em valor inferior ao total
registrado.

3.3 Nos termos do art. 38 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito
em conta ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a
higidez na movimentação dos recursos.

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de
prestação de serviços, identificação da transferência bancária e recibo de
pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de
recibos simples de pagamento de despesa com pessoal realizados em
espécie, sem o devido trânsito pelo conta bancária e ausentes nos
extratos eletrônicos, em percentual de 60% do montante das despesas
realizadas com recursos do FEFC, impõe a desaprovação das contas,
mormente quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

8. Contas desaprovadas e determinação de recolhimento de R$ 9.600,00 (nove
mil e seiscentos reais) ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data
23/05/2023 – grifos acrescidos)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
Num. 43658806 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115321699700000042619614
Número do documento: 23072115321699700000042619614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:54:44

ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE
DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO
NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE COMPROVAÇÃO.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES
DEPOSITADOS NA CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL
ELEVADO. DIVERGÊNCIAS GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS. (...)

9. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

10. Em se tratando de gastos com uso de recursos provenientes do
Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, “c” e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.

(...)

18. Contas desaprovadas com determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060267210, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022 – grifos acrescidos)

Assim, ante a inércia do candidato prestador em comprovar os gastos de campanha
efetuados com recursos provenientes do FEFC, a desaprovação das contas é medida que se
impõe, diante da gravidade da irregularidade, vez que 100% das despesas não foram passíveis
de aferição de regularidade, ante ausência de documentos comprobatórios.

Ademais, ressalte-se que o valor de R$ 15.000,00, referente aos gastos não
comprovados, por se tratar de recurso oriundo do FEFC, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

Num. 43658806 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115321699700000042619614
Número do documento: 23072115321699700000042619614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:54:44

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por JEFERSON WEBER, candidato não
eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Patriota, nas Eleições de 2022, com
fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n° 23.607/2019.

b) DETERMINAR ao prestador de contas a devolução da quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais) ao Tesouro Nacional, correspondente ao recurso oriundo do
FEFC, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio da emissão de
Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do §2º da mesmo artigo, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603105-14.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JEFERSON WEBER DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: DANIELE
ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: JEFERSON WEBER - Advogada do REQUERENTE:
DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 19.07.2023

Num. 43658806 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 21/07/2023 15:32:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072115321699700000042619614
Número do documento: 23072115321699700000042619614
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/07/2023 13:54:44